Tribunal: STF
Processo: ARE 1384674
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de tutela provisória incidental formulado pela parte requerente, solicitando a concessão de medida liminar para “obstar o julgamento do agravo interno previsto para o dia 05.08.2022 a 15.08.2022”, bem como “a concessão da ordem para anular as condenações pela prática de estupro, ante a ausência de motivação das decisões judiciais, as quais estão dissonantes dos elementos de prova dos autos, os quais reconhecem não haver certeza quanto à materialidade do crime de estupro e, por consequência, não haver autoria”.



    2. Na origem, o requerente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 213, do Código Penal. Assistente da acusação e defesa interpuseram recursos de apelação. O Tribunal estadual deu parcial provimento à apelação do assistente do Ministério Público para majorar a pena imposta ao recorrente para 7 anos de reclusão, mantidos os termos da sentença.



    3. Opostos embargos de declaração pela defesa, o Tribunal estadual anulou o acórdão embargado e determinou novo julgamento. Após a realização do julgamento, foi mantida a condenação do requerente, nos termos do acórdão anteriormente proferido.



    4. Irresignada, a defesa interpôs recursos especial e extraordinário, inadmitidos pela Vice-Presidência do Tribunal estadual, ante a intempestividade de ambos os recursos. Sobrevieram os respectivos agravos. No Superior Tribunal de Justiça, o recurso não foi conhecido, tendo a decisão transitado em julgado. Nesta Corte, não conheci do recurso extraordinário com agravo em decisão publicada em 27.05.2022. Na sequência, a defesa interpôs agravo regimental, o qual se encontra pautado para julgamento na sessão virtual agendada para 05.08.2022 a 15.08.2022.



    5. O requerente pede seja obstado o julgamento do agravo regimental, bem como seja concedido habeas corpus de ofício, “diante do constrangimento ilegal derivado da condenação pelo crime de estupro, mesmo que tenha sido reconhecido a ausência de materialidade do crime”.



    6. É o relatório.



    7. Decido.



    8. O pedido não merece acolhida. 



    9. No que se refere ao pedido de absolvição do recorrente, tendo em vista a alegação de ausência de materialidade do crime de estupro, anoto que, para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processual eleita. Noutros termos: à falta de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tampouco seria possível cogitar de concessão de habeas corpus de ofício. 



    10. Com efeito, a orientação desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    11. Ademais, não vejo razão para a suspensão do feito, no ambiente virtual de julgamento. A decisão recorrida no agravo regimental está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A hipótese, sem desmerecer os argumentos apresentados pelo requerente, não apresenta qualquer especificidade, a recomendar que os temos arguidos pela defesa sejam apreciados pelo órgão colegiado competente, no julgamento do referido recurso de agravo regimental, ora mantido. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao pedido. 



    Publique-se.



          Brasília, 4 de agosto de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator